Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735607-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: JESUS DE ARAUJO LEMOS EXECUTADO: JANYNY CONFECCOES LTDA - ME, JOSE NILDO DIAS, RITA DE FREITAS DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JESUS DE ARAÚJO LEMOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713307-04.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 137935094 do processo originário): “INDEFIRO o pedido, uma vez que recentemente foi realizada a pesquisa e a parte exequente não demonstrou que a situação econômica da parte executada tenha se alterado. Assim, retornem-se os autos para o arquivo.”. Em suas razões recursais (ID 40537634), afirma que a pesquisa ao sistema SISBAJUD é meio hábil para localizar bens do devedor. Argumenta que deve haver cooperação do magistrado na efetivação da tutela jurisdicional. Noticia que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados para que seja deferida nova penhora através do sistema SISBAJUD. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para determinar a pesquisa de bens do devedor por meio do sistema SISBAJUD. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” foi realizada em 14/09/2022, ou seja, há menos de dois meses (ID 136622658 dos autos originários). Desse modo, sequer decorreu tempo suficiente que pudesse indicar que houve alteração da situação econômica dos agravados. Pondera-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, visando a busca de ativos financeiros, é possível, desde que seja razoável a medida e haja indícios de que houve a alteração da condição econômica dos agravados. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064 / RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/10/2018) No caso em comento, verifico, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que não há razoabilidade na reiteração do pedido de pesquisa, a qual foi realizado recentemente. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, entendo que não há probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora